Tribunal: STF
Processo: RHC 195426
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria da pena. Sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Aparecido Moreno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 608.057/PR (evento 1, fls. 96-105).
    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal) (evento 1, fls. 12-15). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO NO COMETIMENTO DO CRIME. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE INALTERADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - A jurisprudência desta Corte Superior compreende que a premeditação do crime, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autorizam a majoração da pena-base, pois sendo conhecedor da deficiência intelectual das vítimas, utilizou de artifícios para atraí-las, sob o pretexto de assistir desenhos, a fim de abusá-las sexualmente.
    III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.
    Agravo regimental desprovido”.
    No presente recurso, a Defesa sustenta a inviabilidade da elevação da pena-base com fundamento na circunstância judicial relativa à culpabilidade, por entender que as razões que justificaram a majoração constituem elementos ínsitos ao próprio delito. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Aliás, a revisão da dosimetria da pena e dos critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua mensuração é matéria de estrito conhecimento nesta via, que deve operar-se apenas nas hipóteses excepcionais em que o ato apontado como coator desborda da discricionariedade juridicamente vinculada, sem atentar para as singularidades do caso concreto.
    Nesse sentido, não se presta a presente via eleita para o reexame e a valoração de fatos e provas ensejadores da fixação da pena. Esta Suprema Corte assentou que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017).
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado leva à conclusão de que o alegado vício de fundamentação na dosimetria da pena não procede. Colho do acórdão da Corte Estadual fundamentos para manutenção do aumento da pena-base:
    “Em relação a circunstância judicial da culpabilidade, ao contrário do que aduz a defesa, pode ser valorada negativamente, pois a fundamentação em sentença traz justificativa idônea para o acréscimo pretendido, apontando elementos concretos e específicos que a fariam destoante da naturalidade típica, vez que a utilização de artifício para atrair a vítima extrapola as elementares do tipo dos crimes desta espécie.
    Neste ponto, trouxe a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer: ‘(...) o apenado, conhecedor da deficiência intelectual apresentada pelas vítimas, ludibriou-as, atraindo-as a sua residência sob o pretexto de assistir a documentário e desenhos sobre animais, e delas abusou sexualmente. Tal circunstância deveria mesmo ter sido considerada pelo nobre Julgador, quando da análise da dosimetria da pena. Ademais, como bem destacou o combativo Parquet não só os artifícios utilizados pelo acusado, atraindo as vítimas para a sua residência, mas justamente pelo fato de ser próximo da família e ciente da condição de extrema vulnerabilidade em que se encontram as vítimas lhe era esperada conduta diversa’
    A propósito, eis posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça:
    (…)
    Deste modo, verifica-se que o magistrado observou corretamente a dosimetria da pena, não merecendo a sanção imposta qualquer reparo”.
    O Superior Tribunal de Justiça, no ponto, ratificando as decisões anteriores, destacou: 
    “Quando à culpabilidade, aqui compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta (art. 59 do Código Penal), verifica-se que as instâncias ordinárias analisaram concretamente as circunstâncias que cercaram a prática do delito e entenderam, de forma fundamentada, pela maior censura da ação delituosa, consignando que ‘[...] a utilização de artifício para atrair a vítima extrapola as elementares do tipo dos crimes desta espécie’. Nesse ponto, entendo que é idônea a fundamentação mantida pelo v. acórdão impugnado, haja vista a maior reprovabilidade na conduta perpetrada.
    Nesse sentido: 
    (…)
    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que a premeditação do crime, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autorizam a majoração da pena-base, pois sendo conhecedor da deficiência intelectual das vítimas, utilizou de artifícios para atraí-las, sob o pretexto de assistir desenhos, a fim de abusá-las sexualmente.
    Nesse sentido:
    (…)
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício”.
    Com efeito, as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a exasperação da pena-base realizada nas instâncias ordinárias.
    A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar do delito imputado ao Recorrente. A ocorrência de vetorial negativo do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal.
    Assim, ao observar que o ato dito coator apontou circunstâncias concretas para justificar a elevação da reprimenda do Recorrente, não há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem pleiteada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de janeiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora